Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-10.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003904-10.2015.8.07.0009 RECORRENTE: JOANA D ARC DE OLIVEIRA GARCIA RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DOMBROSKI BASILIO, EDUARDO GUSTAVO BASILIO, ELIO AUGUSTO BASILIO, RAIMUNDO NONATO FILHO, EULÁLIA NUNES NONATO DESPACHO JOANA D'ARC DE OLIVEIRA GARCIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que a tese de sua insurgência não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório dos autos. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013